Tribunal: TJDFT
Processo: 0020454-57.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0020454-57.2013.8.07.0007 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RODRIGO SAMPAIO COSTA, RAIMUNDO DA CRUZ COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (id 22492701), que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados pelo falecimento de Maria Hetty Sampaio Costa, julgou procedente o pedido, homologou o esboço de partilha de id 22492687 e determinou a expedição do formal de partilha e a intimação do fisco do Distrito Federal para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio, nos termos do artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão de id 23186030 determinei o sobrestamento do presente feito, em observância à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos referentes ao seguinte tema: “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (tema 1074). Conforme certidão de id 40963477, em 28 de outubro de 2022, foi publicado o acórdão do REsp no 1.896.526/DF (Tema 1074), fixando-se a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Intimado o DISTRITO FEDERAL (id 41113161) para se manifestar sobre eventual perda de interesse recursal, pleiteou a desistência do recurso (petição de id 41907668). Pois bem. Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator